Tribunal: TJMT
Processo: 1008604-18.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008604-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JUSSIMAR OLIVEIRA LIMA - CPF: 024.359.156-08 (AGRAVANTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELAYNE MENDES DE MATOS - CPF: 861.431.901-00 (AGRAVADO), M. C. D. M. E. L. - CPF: 063.472.871-70 (AGRAVADO), O. D. M. E. L. - CPF: 063.473.021-52 (AGRAVADO), ELAYNE MENDES DE MATOS - CPF: 861.431.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), PAULA FERNANDA GONCALVES - CPF: 048.699.911-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008604-18.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA C/ MODIFICAÇÃO DE LOCAL DE MORADIA, DIREITO DE CONVIVÊNCIA, ALIMENTOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA PARA MODIFICAR O LOCAL DA RESIDÊNCIA DAS CRIANÇAS - PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – NECESSIDADE DE EVITAR ALTERAÇÕES BRUSCAS NA ROTINA DAS CRIANÇAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Atento aos princípios da proteção integral e do melhor interesse das crianças,
faz-se necessário evitar mudanças bruscas em sua rotina, razão pela qual devem permanecer em companhia da mãe, pelo menos enquanto durar a tramitação do processo, e até que se possa apurar qual local de residência atende melhor os interesses das crianças.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008604-18.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1008604-18.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JUSSIMAR OLIVEIRA LIMA.

AGRAVADOS: M. C. D. M. E. L. e O. D. M. E. L., representados por sua genitora ELAYNE MENDES DE MATOS.

Processo na Origem n.º 1001258-72.2021.8.11.0046

Comarca de Comodoro

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
JUSSIMAR OLIVEIRA LIMA
, de decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Manutenção de Guarda Compartilhada c/ Modificação de Local de Moradia, Direito de Convivência, Alimentos c/c pedido de tutela de urgência (Proc. n.º 1001258-72.2021.8.11.0046) proposta por
M. C. D. M. E. L. e O. D. M. E. L., representados por sua genitora ELAYNE MENDES DE MATOS
contra
JUSSIMAR OLIVEIRA LIMA
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 87431953 - Pág. 2/5): deferiu a tutela de urgência a fim de modificar o local de residência dos infantes, de modo que passaram a residir com a genitora a partir da decisão.

AGRAVO
:
JUSSIMAR OLIVEIRA LIMA
alega que faz jus ao benefício da assistência judiciária porque não tem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento. Alega que as crianças passaram a residir com ele em setembro de 2020, em razão de acordo judicial homologado, segundo o qual estes ficariam com o pai nos anos pares e com a mãe nos anos ímpares. Sustenta que as crianças estavam bem cuidadas em sua companhia, porém sofriam pressões por parte da mãe para retornarem à sua convivência. Aduz que as declarações da psicóloga, professores e vizinhos demonstram que não havia nenhum problema com os menores durante a sua estadia com o agravante. Argumenta que, ao contrário, a estadia das crianças com a mãe lhes é prejudicial porque são deixadas sozinhas em casa e a mãe não cuida de sua alimentação ou mesmo do seu bem-estar.
Pugna pela antecipação da tutela para suspender a decisão que determinou a modificação do local de residência das crianças e, no mérito, busca a reforma da decisão para determinar o
retorno das crianças à moradia paterna
.

CONTRAMINUTA
: (ID 92579999 - Pág. 1) pelo desprovimento do recurso.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 95600470 - Pág. 1): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008604-18.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
JUSSIMAR OLIVEIRA LIMA
, de decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Manutenção de Guarda Compartilhada c/ Modificação de Local de Moradia, Direito de Convivência, Alimentos c/c pedido de tutela de urgência (Proc. n.º 1001258-72.2021.8.11.0046) proposta por
M. C. D. M. E. L. e O. D. M. E. L., representados por sua genitora ELAYNE MENDES DE MATOS
contra
JUSSIMAR OLIVEIRA LIMA
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 87431953 - Pág. 2/5): deferiu a tutela de urgência a fim de modificar o local de residência dos infantes, de modo que passaram a residir com a genitora a partir da decisão (29/04/2021).

O agravante insurge-se contra a decisão que concedeu a
antecipação da tutela e determinou o retorno das crianças à moradia materna, após um período em que residiram com o pai, conforme havia sido determinado em acordo judicial homologado em setembro de 2020.

Foram trazidos ao processo nesse período diversos laudos psicossociais (ID 87612979 - Pág. 1, ID 92615451 - Pág. 143 e ID 92615451 - Pág. 158) e todos destacam o bom relacionamento dos menores com ambos os genitores.

Apesar de não terem um bom relacionamento entre si, o agravante e a genitora dos menores são bons pais e se preocupam com o bem-estar dos filhos, tanto é assim que tinham celebrado um acordo de guarda compartilhada, segundo o qual as crianças alternariam o local da residência a cada ano.

Ocorre que, na primeira experiência de residir em casa paterna, as crianças não se adaptaram à rotina do pai e enviaram mensagens à mãe para que procurasse restaurar o estado anterior em que residiam com a mãe e recebiam visitas regulares do pai.

Com base em tais mensagens, a mãe propôs a presente ação, na qual foi deferida a tutela de urgência para determinar que as crianças voltassem a residir em casa da genitora, decisão que foi cumprida em 29/04/2021, conforme se depreende da Certidão do Oficial de Justiça da Comarca de Comodoro.

Observa-se que não se está aqui, em sede de cognição sumária, a fazer juízo acerca de qual dos pais tem melhores condições para abrigar os menores e atender às suas necessidades, em caráter permanente, mas para analisar a conveniência da decisão que deferiu a antecipação da tutela e determinou o retorno das crianças à casa materna.

É notório que a mudança de domicílio é sempre fator de estresse para adultos e ainda mais para crianças, porque certamente lhes trará prejuízos, notadamente quanto aos vínculos de amizade, mudança de escola, impossibilidade de dar continuidade a atividades extracurriculares, e até mesmo de dar continuidade a tratamentos psicológicos que porventura venham a necessitar.

Desse modo faz-se necessário evitar mudanças bruscas na rotina das crianças, razão pela qual devem permanecer em companhia da mãe, pelo menos enquanto durar a tramitação do processo e se possa apurar qual local de residência atende melhor os interesses das crianças.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INFÂNCIA E JUVENTUDE. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. AÇÃO AJUIZADA POR TIOS PATERNOS EM FACE DE TIOS MATERNOS. MODIFICAÇÃO DA GUARDA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ALIENAÇÃO PARENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DA GUARDA. PROVIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. 1- Recurso especial interposto em 10/1/2019 e concluso ao gabinete em 28/1/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se a guarda da menor deve ser deferida aos tios paternos em virtude de suposta alienação parental praticada pelos tios maternos, atuais guardiões. 3- A interpretação das normas jurídicas atinentes à guarda e o exame de hipóteses como a dos autos, demandam perquirição que não olvide os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, ambos hauridos diretamente da Constituição e do ECA e informadores do Direito da Infância e da Juventude. 4- Na hipótese dos autos, todos os Relatórios Psicossociais elaborados são unânimes ao atestar que a menor se encontra bem cuidada pelos tios maternos, atuais guardiões, com quem foi estabelecido forte vínculo de afeto que perdura por elastecido período. 5- Não bastasse o fato de que inexiste nos laudos periciais conclusão inequívoca de que estaria configurada a prática de alienação parental, é imperioso admitir que os Relatórios Psicossociais elaborados, que evidenciam a situação de cuidado e segurança de que goza a menor, abalam a afirmação de que esta seria vítima dessa prática espúria ou, ao menos, suscitam fundadas dúvidas sobre essa alegação. 6- "
No direito de família, notadamente quando se trata do interesse de menores, a responsabilidade do julgador é redobrada: é a vida da criança que está para ser decidida e para uma criança, muitas vezes, um simples gesto implica causar-lhe um trauma tão profundo, que se refletirá por toda a sua vida adulta. Por esse motivo, toda a mudança brusca deve ser, na medida do possível, evitada
" (AgRg no Ag 1121907/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 03/06/2009). 7- Os interesses da criança ou do adolescente não devem ser enfocados apenas sob o prisma da repercussão que a eventual ausência do convívio profícuo com o pai poderia causar à sua formação, devendo-se levar em consideração, igualmente, outras circunstâncias e fatores que também merecem ser priorizados na identificação dos efetivos interesses da menor, máxime tendo em vista a sua situação peculiar de pessoa em desenvolvimento. 8- Na hipótese em apreço, retirar a criança do ambiente familiar dos atuais guardiões, com quem convive desde 2014, quando tinha apenas 5 (cinco) anos de idade, é medida que só deve ser adotada em casos verdadeiramente extremos. 9- A eventual prática de alienação parental, ainda que estivesse caracterizada, não acarreta a automática e infalível alteração da guarda da criança ou do adolescente, conforme se infere da interpretação do disposto no art. 6º da Lei n. 12.318/10. 10- Em atenção aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, é imperiosa a manutenção da guarda da menor com os tios maternos, evitando-se que, em tão tenra idade, tenha rompido, novamente, forte vínculo socioafetivo estabelecido, sobretudo, com a guardiã, que ocupa, a rigor, a posição de verdadeira figura materna. 11- Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1859228 SP 2019/0239733-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

Ressalte-se que, nesse momento apenas se pretende evitar mudanças bruscas na vida das crianças até que se chegue a uma decisão mais próxima da definitiva, consoante o Princípio do Melhor Interesse do Menor.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão que deferiu a tutela de urgência a fim de modificar o local de residência dos infantes, de modo que passaram a residir com a genitora a partir da decisão (29/04/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021